Tribunal: TRF3
Processo: 0011738-77.2016.4.03.6119
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
64/740)

0011738-77.2016.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73719

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. Ocorre preclusão consumativa quando novo defensor constituído interpõe de novas razões recursais que, além de extemporâneas, são posteriores a anterior recurso de apelação já interposto nos autos. Estratégias de defesa assumidas pelos diferentes profissionais não configuram hipóteses de ilegalidade ou ofensa ao contraditório e ampla defesa.

3. Pena-base do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 fixada acima do mínimo legal em observância ao art. 42 da Lei 11.343/09 e art. 59 do Código Penal.

4. Para o crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, na primeira etapa da fixação da pena, fez-se uma distinção em relação ao corréu, pois, não obstante a embargante tenha atuado como uma das organizado

Inteiro teor:
64/740)

0011738-77.2016.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73719

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. Ocorre preclusão consumativa quando novo defensor constituído interpõe de novas razões recursais que, além de extemporâneas, são posteriores a anterior recurso de apelação já interposto nos autos. Estratégias de defesa assumidas pelos diferentes profissionais não configuram hipóteses de ilegalidade ou ofensa ao contraditório e ampla defesa.

3. Pena-base do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 fixada acima do mínimo legal em observância ao art. 42 da Lei 11.343/09 e art. 59 do Código Penal.

4. Para o crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, na primeira etapa da fixação da pena, fez-se uma distinção em relação ao corréu, pois, não obstante a embargante tenha atuado como uma das organizadoras da ação criminosa, dentro da associação ela não detinha a mesma posição hierárquica do corréu, o que ensejou uma diferenciação na sua pena.

5. O embargante deixa clara a sua intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes.

6. Inexistindo, portanto, qualquer nulidade, omissão, contradição ou obscuridade a eivar o julgado, é de se rejeitar os embargos de declaração deduzidos pela defesa do embargante.

7. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.